Tribunal: STF
Processo: AC 45
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. MEDIDA
CAUTELAR PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DO JULGADO. DECISÃO DENEGATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de fumus boni iuris, visto que o apelo
 extremo, na ação rescisória, discute as questões de direito que não
 foram objeto de oportuno recurso extraordinário, na reclamatória
trabalhista, contrariando, assim, a jurisprudência da Suprema Corte.
  Pretensão que, de resto, tem o caráter de antecipação de tutela em
 recurso extraordinário, sem cabimento legal.
Agravo regimental
desprovido.